Tribunal: TJDFT
Processo: 0021845-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Com razão o Distrito Federal. Analisando os autos, verifico que no ofício requisitório consta o nome de SILVANA ALVES DA SILVA PORTO (CPF: 539.047.961-00), enquanto que na autuação do feito há pessoa estranha ao rol de credores (SILVANA ALVES DA SILVA - CPF: 393.049.731-04). Dessa forma, acolho o pedido de ID 18745834 e determino a retificação da autuação do feito, a fim de que sejam substituídos os dados de SILVANA ALVES DA SILVA por SILVANA ALVES DA SILVA PORTO, em cumprimento ao ofício requisitório. Intime-se o Distrito Federal. Após, não havendo requerimento pendente de análise, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto